Tribunal: TJES
Processo: 5003818-14.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003818-14.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: LUCIANE CRISTINA MENDES MUNIZ RODRIGUES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO LINHA TELEFÔNICA. INTERRUPÇÃO SEM AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS

CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que possui linha telefônica com a requerida e que a mesma foi suspensa mesmo estando com todas as faturas pagas.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
condenou a requerida a indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e ratificou a decisão de ID 3892044 para que a requerida procedesse com o desbloqueio da linha telefônica e não procedesse inclusão da requerente em cadastros restritivos de crédito.

Nas razões recursais, a Recorrente, em ID 3892065, requer a concessão do efeito suspensivo e alega que a suspensão da linha telefônica se deu em decorrência do atraso no pagamento das faturas pela parte autora e que o referido bloqueio se deu por apenas 4 dias, desta forma não incorre em dano capaz de ensejar em indenização por danos morais, por esta razão não incorreu em falha na prestação de serviços.

Inicialmente, verifico que o Recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Da análise detida dos autos, verifico que o requerido não comprovou que reativou a linha telefônica da requerida após o pagamento das faturas, desta forma não se desincumbiu de comprovar seu ônus probatório nos termos do artigo 373,II do Código de Processo Civil.

A r
ecorrente não demonstrou ter comunicado a parte requerente sobre a suspensão dos serviços de telefonia, demonstrando evidente falha na prestação de serviços.

Neste sentido colaciono a jurisprudência cabível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE TELEFONIA - SUSPENSÃO E RESCISÃO DA AVENÇA POR INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS - OBRIGATORIEDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - PLEITO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA - ACOLHIMENTO - COMPENSAÇÃO DE VALORES.

- Conforme estabelece a Resolução nº 632/2014 da Anatel, é imprescindível para a suspensão ou rescisão de plano de telefonia a prévia notificação do usuário sobre a sua inadimplência.

- Por se tratar de serviço público essencial, o cancelamento repentino de contrato de telefonia, sem a prévia comunicação do consumidor, ultrapassa os meros dissabores do cotidiano e acarreta danos morais passíveis de indenização.

- Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

- Sendo adequado o valor da indenização fixado no caso concreto, não há espaço para sua redução.

- De acordo com o disposto no art. 405 do CC, os juros de mora incidentes sobre o montante indenizatório pautado em ilícito contratual são devidos desde a data da citação válida.

- Cabível o acolhimento do pleito reconvencional de cobrança se o consumidor não se desincumbiu de comprovar o adimplemento das faturas apontadas em aberto, impondo-se a sua condenação ao pagamento de tais valores, a serem compensados com a quantia que lhe é devida a título de indenização por dano moral (art. 368, CC).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.009665-3/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 22/03/2023)

Dessa forma, registro que o valor fixado, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)